Tribunal: TJPA
Processo: 0012331-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012331-89.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCIO MOTA VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCIO MOTA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0012331-89.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: HENRIQUE NOBRE REIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO ARE 709212/DF- STF. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. Ocorrência de contradição quanto a prescrição quinquenal.

No voto embargado, deixei claro também que no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Na sequência, fundamentei o voto no sentido de que devia ser aplicado a prescrição quinquenal, porém, no final do último parágrafo continuou constando que “as apeladas fazem jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado”

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao embargante em relação a impossibilidade de condenação por todo o período trabalhado, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Recurso do ESTADO DO PARÁ provido, apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelo
ESTADO DO PARA,
em face do Acórdão de id n° 2349883, o qual deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação interpostos, conforme consta a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORAS TEMPORÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DE 40% (QUARENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. EXCLUSÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIDO E PROVIDO.

I- Tratam os autos do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidoras temporárias cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III – Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

IV - São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e FGTS, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

V- Patente o direito das recorridas de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, nem por culpa recíproca, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

VI- Deve-se aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa;

VII- Quanto aos juros e correção monetária incidentes na condenação, há de considerar os recursos paradigmas (RE 709.212/DF - TEMA 608), RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que tratam a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à fazenda pública, bem como em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, quanto ao juros de mora, deverá prosperar os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança.

VIII – Levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma.

IX- Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e dou parcial provimento. Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e dou provimento, nos termos da fundamentação.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração ( id n° 2582482).

Em suas razões, alega que houve contradição na decisão, pois restou consignado o direito pleiteado, aplicada a prescrição quinquenal, porém sem lhe aplicar os respectivos efeitos extintivos, vez que a condenação abrangeu todo o período trabalhado, ou seja, aproximadamente 10 e 12 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja suprimido o vício apontado.

Conforme certidão de id n° 3784895, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

No que concerne a alegação de existência de contradição, assiste razão ao embargante, de modo que passo a saná-la:

Conforme consta no voto embargado, asseverei que a prescrição retroativa deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Deixei claro também que no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Na sequência, fundamentei o voto no sentido de que devia ser aplicado a prescrição quinquenal, porém, no final do último parágrafo continuou constando que “as apeladas fazem jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado”, vejamos:

“Analisando os autos meticulosamente, observa-se que o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o contrato temporário de IRIS MEIRELES apelante perdurou de 1998 a 2008, e o de IZABEL RAMOS perdurou de 1996 a 2008; aplica-se, portanto, o prazo prescricional que ocorrer primeiro, o trintenário ou o quinquenal, a contar do julgado.

Nesse sentido, o termo inicial do contrato de IRIS MEIRELES, se deu em 13/05/1998, se acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 13/05/2028. Já no que se refere ao contrato de IZABEL RAMOS, o termo inicial se deu em 01/07/1996, se acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 13/05/2028. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo final para ambos os contratos.

Assim, por ser o prazo quinquenal a ocorrer primeiro, 13/11/2019 seria o termo final da prescrição
. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 24/03/2010, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019),
as apeladas fazem jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado
.”

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao embargante em relação a impossibilidade de condenação por todo o período trabalhado, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, apenas para que seja respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021